Tribunal: TJES
Processo: 0036363-22.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anônima
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO: ACOLHIDA. MÉRITO: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. FALECIMENTO DE SÓCIO. PRETENSÃO DE HAVER DIVIDENDOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA. DANO MORAL. ATOS ATENTATÓRIOS DOS SÓCIOS REMANESCENTES. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ESCRITÓRIO CONTÁBIL COSER S/S LTDA - EPP, ACLERIO COSER DE SOUSA e ADEMIR ANTONIO BOSA contra sentença que os condenou, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes (dividendos) e danos morais aos herdeiros do sócio falecido, Sr. Valdecy Domingos de Lima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva dos sócios remanescentes para responder por pleitos indenizatórios (materiais e morais) decorrentes da dissolução societária; (ii) estabelecer a ocorrência de prescrição da pretensão de haver dividendos não pagos ao sócio falecido; (iii) analisar a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios ACLERIO COSER DE SOUSA e ADEMIR ANTONIO BOSA é rejeitada. A causa de pedir, especialmente quanto aos danos morais, imputa condutas pessoais e diretas aos sócios remanescentes, como “manobras desleais” e tratamento vexatório, que extrapolam a mera gestão ordinária. Aplica-se a teoria da asserção, aferindo-se as condições da ação conforme o alegado na petição inicial.

Acolhe-se a prejudicial de mérito de prescrição quanto aos dividendos. A pretensão de haver lucros (dividendos) sujeita-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme o art. 206, § 3º, inciso III, do Código Civil.

O marco inicial (dies a quo) para a exigibilidade dos haveres, incluindo os dividendos, é a data da resolução da sociedade. No caso de falecimento, corresponde à data do óbito (04/09/2014), conforme o art. 605, inciso I, do CPC, data esta reconhecida em ação diversa (Processo 0037018-91.2017.8.08.0024).

A troca de notificações e contranotificações extrajudiciais entre as partes não configura causa de interrupção da prescrição. Nos termos do art. 202, inciso VI, do CC, a interrupção exige um ato inequívoco do
devedor
que importe reconhecimento do direito, o que não ocorreu.

Tendo a ação sido ajuizada somente em 30/11/2017, após o término do prazo trienal (que se exauriu em 04/09/2017), impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de haver dividendos.

A prescrição da pretensão material não alcança o pedido de dano moral. A causa de pedir da indenização moral, embora sujeita ao mesmo prazo trienal (art. 206, § 3º, inciso V, do CC), baseia-se em um conjunto de fatos (atos de hostilização, isolamento dos herdeiros, tentativa de alteração contratual no hospital) que se perpetuaram após o óbito, extrapolando o mero inadimplemento dos dividendos.

A prova testemunhal corrobora a narrativa de que os herdeiros foram hostilizados, "boicotados" e submetidos a manobras visando obstaculizar direitos sucessórios enquanto lidavam com o luto, configurando ato ilícito (art. 186, CC) e superando o mero dissabor.

O valor fixado na sentença (R$ 50.000,00) revela-se excessivo. Minora-se a indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos três autores (Maria Celia Monteiro Lima, Milena Monteiro Lima e Julio Monteiro Lima), totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais), montante razoável e proporcional.

Com a reforma da sentença, configura-se a sucumbência recíproca (art. 86, caput, CPC), impondo-se a redistribuição dos ônus, com rateio das custas e fixação de honorários para os patronos de ambas as partes, observada a gratuidade de justiça dos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de ESCRITÓRIO CONTÁBIL COSER S/S LTDA - EPP, ACLERIO COSER DE SOUSA e ADEMIR ANTONIO BOSA parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de haver dividendos ou lucros societários prescreve em 3 (três) anos, nos termos do inciso III do § 3º do art. 206 do CC, contados da data da resolução da sociedade (data do óbito do sócio, conforme inciso I do art. 605 do CPC).

A notificação extrajudicial enviada pelo credor ao devedor não interrompe o prazo prescricional, que exige ato inequívoco do devedor de reconhecimento da dívida (inciso VI do art. 202 do CC).

Os sócios remanescentes possuem legitimidade passiva para responder por danos morais quando a causa de pedir imputa-lhes atos pessoais que extrapolam a gestão ordinária, como manobras para fraudar direitos sucessórios.

A conduta de sócios remanescentes que hostilizam e praticam atos para obstar os direitos dos herdeiros de sócio falecido, inclusive tentando colher assinatura em alteração contratual no leito de hospital, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável (art. 186 do CC).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V. CC, art. 186; art. 202, VI; art. 206, § 3º, III e V; art. 405. CPC, art. 86, caput; art. 605, I; art. 608.

Jurisprudência relevante citada
: REsp n. 1.372.139/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 14/3/2023; REsp n. 2.069.919/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024; AgInt no AREsp n. 2.568.641/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 8/9/2025; AgInt no AREsp n. 2.579.602/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025; STJ, Súmula 362.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036363-22.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESCRITORIO CONTABIL COSER S/S LTDA - EPP e outros (3)
APELADO: MARIA CELIA MONTEIRO LIMA e outros (2)
RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N° 0036363-22.2017.8.08.0024

APELANTES: ESCRITÓRIO CONTÁBIL COSER S/S LTDA - EPP, ACLERIO COSER DE SOUSA, ADEMIR ANTÔNIO BOSA E ADEMIR ANTONIO BOSA

APELADOS: MARIA CELIA MONTEIRO LIMA, MILENA MONTEIRO LIMA E JULIO MONTEIRO LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ESCRITÓRIO CONTÁBIL COSER S/S LTDA - EPP, ACLERIO COSER DE SOUSA e ADEMIR ANTONIO BOSA
em face da r. sentença (ID 9431960) que os condenou, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes (dividendos) e danos morais aos herdeiros do sócio falecido, Sr. Valdecy Domingos de Lima.

Conforme já assentado na Decisão Monocrática de ID 13443970, o recurso é tempestivo, pois interposto em 03/04/2024 (ID 9431970), último dia do prazo recursal iniciado em 12/03/2024. Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

No caso concreto, os Apelados, herdeiros do Sr. Valdecy Domingos de Lima, pleiteiam direitos decorrentes da dissolução parcial da sociedade empresária Requerida, decorrente do falecimento do então sócio em
04/09/2014
.

A pretensão Autoral volta-se, portanto, aos direitos do Espólio de Valdecy Domingos à participação nos lucros da sociedade (dividendos), não destinando-se portanto, como bem declarou o Juízo
a quo
na sentença, ao prolabore, que se exaure com o falecimento, nem à liquidação das cotas sociais, que são objeto de ação outra (0037018-91.2017.8.08.0024), na qual inclusive, já restou reconhecida a dissolução parcial da sociedade com data fixada em 04 de setembro de 2014, data do falecimento do então sócio Valdecy.

Consta do dispositivo da sentença de dissolução societária parcial o seguinte: ”
Sendo assim e em face do exposto,
DECRETO A DISSOLUÇÃO PARCIAL

da Sociedade Requerente ESCRITÓRIO CONTÁBIL COSER SC LTDA, formalizando-se a exclusão do sócio Sr. VALDECY DOMINGOS DE LIMA e, nos moldes do art. 604 do CPC, (A) estabeleço o dia 4 de setembro de 2014 como a data da resolução (inc. I) e (B) a apuração de haveres será regida segundo a disciplina contratual da cláusula 15ª do estatuto social, naquilo que não confrontar a lei de regência.
”.

Fixadas essas premissas fáticas e processuais, passo à análise das preliminares suscitadas.

I - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS (APELANTES)

Os Apelantes ACLERIO COSER DE SOUSA e ADEMIR ANTONIO BOSA arguem sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a obrigação de pagar dividendos ou haveres societários é exclusiva da pessoa jurídica (ESCRITÓRIO CONTÁBIL COSER S/S LTDA), não se confundindo com o patrimônio dos sócios.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

A despeito da inconteste autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a causa de pedir deduzida na exordial, notadamente quanto aos danos morais, não se volta apenas contra a pessoa jurídica, mas imputa condutas diretas e pessoais aos sócios remanescentes.

Os Apelados narram supostas “manobras desleais”, tratamento vexatório e “total desprezo”, além da alegada tentativa de colher a assinatura do
de cujus
em alteração contratual (“aditivo contratual”) enquanto este se encontrava no leito do hospital.

Tais fatos, se comprovados, extrapolam a mera gestão ordinária da sociedade e configuram, em tese, atos pessoais dos administradores aptos a gerar responsabilidade civil.

Nestes termos, aplicando-se a teoria da asserção, pela qual as condições da ação são aferidas
in status assertionis
, ou seja, conforme o alegado na petição inicial, verifica-se a pertinência subjetiva dos sócios Apelantes para figurar no polo passivo da demanda indenizatória.

Rejeito, pois, a preliminar.

II - DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO (ART. 206, §3º, III, CC)

Os Apelantes sustentam a ocorrência da prescrição, argumentando que o direito dos herdeiros de pleitear dividendos prescreve em 03 (três) anos, nos termos do art. 206, §3º, inciso III, do Código Civil.

Aduzem que, sendo a data da resolução da sociedade (e, portanto, o termo inicial da pretensão) o dia do óbito do então sócio,
04/09/2014
, o prazo prescricional exauriu-se em 04/09/2017. Como a ação só foi ajuizada em
30/11/2017
, a pretensão estaria fulminada pela prescrição.

Neste ponto, entendo assiste razão aos Apelantes.

Como visto, a presente lide tem como objeto central o recebimento de lucros (dividendos) não distribuídos ao sócio falecido ou ao seu Espólio.

O Código Civil é expresso ao regular o prazo prescricional para tal pretensão:

Art. 206.
Prescreve:

[...]

§ 3º
Em 3 (três) anos:

[...]

III -
a pretensão para haver juros,
dividendos
ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela;

Frise-se que o marco legal para a exigibilidade dos haveres do sócio falecido é a data da resolução da sociedade. No caso de falecimento, o Código de Processo Civil, em norma cogente, estabelece:

Art. 605. A data da resolução da sociedade será:

I - no caso de falecimento do sócio, a do óbito;

Esta data (04/09/2014), como já mencionado, foi judicialmente reconhecida e transitou em julgado nos autos n.º 0037018-91.2017.8.08.0024.

Definida a data da resolução (04/09/2014), o diploma processual estabelece, em seu art. 608, o que integra o crédito do espólio, confirmando que a participação nos lucros cessa nesta data:

Art. 608.

Até a data da resolução
, integram o valor devido ao ex-sócio,
ao espólio ou aos sucessores a

participação nos lucros
ou os juros sobre o capital próprio declarados pela sociedade e, se for o caso, a remuneração como administrador.

Parágrafo único.

Após a data da resolução
, o ex-sócio, o
espólio
ou os sucessores terão direito
apenas
à correção monetária dos valores apurados e aos juros contratuais ou legais.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça sedimentou este entendimento:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL. SOCIEDADE LIMITADA. TEMPO INDETERMINADO. RETIRADA DO SÓCIO. DIREITO POTESTATIVO. AUTONOMIA DA VONTADE. APURAÇÃO DE HAVERES. DATA DO EFETIVO DESLIGAMENTO DO EX-SÓCIO. EFEITOS "EX TUNC" DA DECISÃO QUE DECLARA A DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE POR TEMPO INDETERMINADO. ART. 1031 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...] 2.
Os valores devidos ao ex-sócio, ao espólio ou aos sucessores serão integrados,
até a data fixada para a resolução da sociedade
, por todos os lucros ou juros sobre o capital próprio por ela declarados
, incluindo, se for o caso, a remuneração devida pela respectiva atuação na administração social.
Após essa data, incidirão apenas correção monetária e juros contratuais ou legais.
(REsp n. 1.372.139/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 14/3/2023.)

APURAÇÃO DE HAVERES. VALOR A SER PAGO AO SÓCIO RETIRANTE. JUROS DE MORA. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 1.
Os valores devidos ao ex-sócio, ao espólio ou aos sucessores serão integrados, até a data fixada para a resolução da sociedade, por todos os lucros ou juros sobre o capital próprio por ela declarados
, incluindo, se for o caso, a remuneração devida pela respectiva atuação na administração social.
Após essa data, incidirão apenas correção monetária e juros contratuais ou legais.
(REsp n. 2.069.919/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Destarte, o direito de pleitear os lucros (dividendos) não pagos, que integram os haveres, nasceu para o espólio ou sucessores do falecido na data da resolução da sociedade (óbito), em
04/09/2014
.

Nestes termos, aplicando-se o prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, III, do CC, a pretensão prescreveu em
04/09/2017
.

Tendo a ação sido ajuizada somente em
30/11/2017
, a prescrição resta, de fato, configurada.

Os Apelados, em suas contrarrazões, rechaçam a prescrição, argumentando que a troca de notificações e contranotificações extrajudiciais ocorrida entre as partes (em fevereiro de 2015) teria o condão de interromper o prazo. Nas palavras dos Apelados:

"No que diz respeito a incidência da prescrição da pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias pagáveis, a referida matéria foi debatida e contraposta em sede de réplica, onde os Apelantes discorreram que somente após aproximadamente 150 (cento e cinquenta) dias após o falecimento do ex-sócio, o Espólio do falecido recebeu em fevereiro/2015, notificação extrajudicial enviada pelo Cartório de 1º Ofício e 1ª Zona de Vila Velha/ES. Contudo, os herdeiros “contranotificaram” via o mesmo Cartório rebatendo todos os fatos aviados na referida notificação, destacando que: a) os fatos narrados na notificação são inverídicos; b) a herdeira Milena Monteiro Lima apresentou-se imediatamente e voluntariamente ao escritório, a fim de assumir o lugar de seu genitor; c) a Sra. Milena sofreu inúmeras perseguições e houve a total falta de interesse dos sócios remanescentes para de fato resolver o problema; d) impugnou-se o balanço especial e e) pugnou pela apresentação de diversos documentos; etc. [...] Sendo assim, não ocorreu a prescrição."

A tese, contudo, não prospera.

O Art. 202 do Código Civil elenca taxativamente as causas de interrupção da prescrição, sendo a hipótese invocada pelos Apelados (notificação) aquela prevista no inciso VI:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

[...]

VI -
por qualquer
ato inequívoco
, ainda que extrajudicial, que importe
reconhecimento do direito pelo devedor
.

A jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, interpretando o referido dispositivo, firmou-se no sentido de que a mera notificação enviada pelo
credor
(ou a contranotificação que
impugna
fatos) não interrompe a prescrição, exigindo-se, a tanto, um ato
do devedor
que reconheça inequivocamente a dívida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1- Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, é inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 2-
O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é de que o simples envio de notificação extrajudicial não constitui causa apta a interromper a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC.
Precedentes. 3-Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.568.641/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

“De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o mero envio de notificação extrajudicial não constitui causa apta a interromper a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC, pois é necessário, para esse fim, a existência de ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor [...]” (AgInt no REsp n. 1.826.395/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26/5/2021). (AgInt no AREsp n. 2.579.602/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

No caso dos autos, as notificações e contranotificações trocadas demonstram exatamente o oposto: um intenso litígio e a
ausência
de qualquer reconhecimento de dívida pelos Apelantes, que, ao contrário, notificaram os herdeiros sobre a prescrição do direito de ingresso na sociedade.

Assim, inexistindo ato inequívoco
do devedor
que importasse reconhecimento do direito, resta imperioso concluir que não houve interrupção do prazo prescricional.

Portanto, frise-se, considerando que a pretensão de haver lucros/dividendos (Art. 206, §3º, III, CC) nasceu em 04/09/2014 e a ação foi proposta em 30/11/2017,
impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Com o acolhimento da prejudicial de prescrição e a consequente improcedência total do pedido de pagamento de dividendos, ficam
prejudicadas
as demais teses recursais que impugnavam especificamente essa condenação, a saber: (i) nulidade por julgamento
ultra petita
; (ii) nulidade por decisão incerta; (iii) nulidade por cerceamento de defesa/decisão surpresa/
extra petita
quanto à estimativa dos lucros; (iv) ofensa à coisa julgada); e (v) improcedência por inexistência de lucros (balanço negativo).

Todavia, sobre a pedido de indenização por dano moral a pretensão dos Autores permanece hígida, notadamente porque tal pleito não encontra-se alcançado pela prescrição, pois, conquanto lhe seja igualmente aplicável o prazo trienal (inciso V, do §3º, do art. 206 do CC), a indenização de ordem moral encontra-se arrimada em uma série de fatos levados a efeitos pelos Sócios-Requeridos, e não em um fato único, ou seja, a causa de pedir desta pretensão não se limita ao inadimplemento dos dividendos (prescrito), mas a um conjunto de fatos que se sucederam desde antes do falecimento do Sr. Valdecy e se perpetuaram ao longo das tratativas com seus sucessores tempo após o seu falecimento, extrapolando o marco da dissolução societária.

Passo, então à análise do pleito de indenização por dano moral.

II
I
- MÉRITO -
DANO MORAL

A petição inicial (fls. 02/17) e a prova oral colhida (fls. 363-364) descrevem um cenário que, a meu ver, e como bem destacou o Juízo a quo, ultrapassa o mero dissabor decorrente de um desacordo empresarial.

A r. sentença, neste ponto, foi precisa ao reconhecer que os Apelantes praticaram atos próprios à configuração da ofensa moral, destacando a “
demonstração inequívoca de manobras feitas pelos sócios remanescentes para promover a alteração societária enquanto o sócio falecido estava internado em hospital, praticamente buscando suprimir direito dos herdeiros
”, bem como as “
tentativas dos filhos do sócio falecido em substituir o pai na aludida sociedade e o isolamento praticado contra eles
”.

Com efeito, a prova testemunhal, notadamente o depoimento do Sr. Marcos Antônio Rodrigues Concegliere (fls. 363-364) , que trabalhava no escritório, corrobora a narrativa de que os herdeiros foram hostilizados e "boicotados", e confirma a tentativa de alteração contratual em circunstâncias moralmente reprováveis (ID 1883).

A testemunha Ederson Oliveira Nunes (fls. 363-364) também confirmou que a herdeira Milena não foi “bem recebida”.

A situação vivenciada pelos Autores-Apelados – que, além de lidarem com o luto pela perda do pai e cônjuge, foram submetidos a manobras visando obstaculizar seus direitos sucessórios e foram tratados com desprezo (“isolamento”) pelos sócios remanescentes – extrapola, e muito, os dissabores do cotidiano ou o mero inadimplemento contratual.

A realidade vertida nos autos revela, portanto, configurado o ato ilícito (art. 186, CC) e o nexo causal com o abalo à dignidade (art. 5º, V, CF), razão pela mantenho o reconhecimento do dever de indenizar.

Contudo, no que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado na sentença – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – mostra-se excessivo frente a realidade concreta dos autos.

Considerando a capacidade econômica dos ofensores (sociedade contábil e sócios) e dos ofendidos, a postura obstinada dos sócios remanescentes em fraudar o direito dos Autores, e o necessário caráter pedagógico-punitivo da medida, entendo que o valor deve ser fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos três Autores
(Maria Celia Monteiro Lima, Milena Monteiro Lima e Julio Monteiro Lima), totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Este valor mostra-se razoável e proporcional, em linha com o que vem sendo arbitrado por esta Egrégia Corte em casos de ofensa moral, sem configurar enriquecimento ilícito para as vítimas.

IV -
READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA

Diante do provimento parcial do recurso, impõe-se a readequação dos ônus sucumbenciais.

A sentença havia condenado os Réus/Apelantes ao pagamento de 10% sobre o total da condenação (Danos Morais de R$ 50.000,00 + Dividendos de R$ 3.000,00/mês desde 2014).

Com a reforma ora empreendida, os Autores/Apelados sagraram-se vencedores apenas quanto aos danos morais (R$ 15.000,00) e sucumbiram integralmente quanto ao pedido de danos materiais (dividendos/lucros).

Configurada a sucumbência recíproca (art. 86,
caput
, CPC), e não sendo mínima a sucumbência de qualquer das partes, redistribuo os ônus:

1-Condeno os Réus/Apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos Autores/Apelados, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$ 15.000,00).

2-Condeno os Autores/Apelados ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos Réus/Apelantes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos Réus, qual seja, o valor da pretensão material decaída (R$ 163.400,00, valor atribuído ao pedido de danos materiais na inicial).

3-As custas processuais deverão ser rateadas
pro rata
.

Contudo, fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pelos Autores/Apelados, em razão da gratuidade de justiça que lhes foi deferida.

V -
DISPOSITIVO

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: (
i
)
Acolher
a prejudicial de mérito e
reconhecer a prescrição
da pretensão de haver lucros/dividendos (art. 206, § 3º, III, CC), reformando a sentença para
julgar improcedente
o pedido; (
ii
)
Manter
a condenação por danos morais,
minora
ndo, contudo,
o
quantum
indenizatório
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Autor, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos a partir do presente arbitramento, (súmula 362 STJ) com juros desde a citação; (
iii
) ficam
re
distribu
ídos
os ônus sucumbenciais,
nos termos acima especificados.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)